Tribunal: TJMT
Processo: 1000954-96.2018.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000954-96.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISABEL CRISTIANE DILLY - CPF: 030.506.229-89 (APELANTE), DANIELE DE MELO BAISE BARTH - CPF: 004.358.659-78 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ISABEL CRISTIANE DILLY - CPF: 030.506.229-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), N. D. A. (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - ALEGAÇÃO DE SAQUES REALIZADOS DE FORMA FRAUDULENTA - SAQUES SUPOSTAMENTE EFETUADOS PELO GENITOR DA AUTORA -APRESENTAÇÃO DO CARTÃO E A UTILIZAÇÃO DA SENHA PESSOAL - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO
– CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - 14, §3º, II, DO CDC - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Conforme o artigo 14, § 3º, II, do CDC o prestador do serviço responde independentemente da exigência de culpa, pelos defeitos a prestação do serviço, salvo comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação evidenciada no caso.

Não verificada a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, deve ser julgada improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
N. D. A.,
representada por
ISABEL CRISTIANE DILLY.

Ação:
Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Dano Moral, proposta por
N. D. A.,
representada por
ISABEL CRISTIANE DILLY,
em desfavor de
ITAU UNIBANCO S.A.

Sentença:

julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

Apelação
(Id. 58769982): Suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa, porquanto afirma que requereu a exibição das

filmagens

dos

sistema

interno do

banco, o que não foi deferido pelo juízo de origem. No mérito, aduz que o requerido não demonstrou que os saques e transferências realizadas na conta da autora tenham sido feitas pela genitora,

o

que

entende que caracteriza falha na prestação

dos

serviços bancários e gera o dever de indenizar. Defende a ocorrência de danos materiais e morais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 58769989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR –
CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte autora, ora apelante, suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa, porquanto afirma que requereu a exibição das

filmagens

dos

sistema

interno do

banco, o que não foi deferido pelo juízo de origem.

Pois bem. No caso concreto, a prova requerida pela apelante se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime porque os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide, como se verá por meio da análise do mérito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JULGADA PROCEDENTE – PRIMEIRA FASE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO - PRECEDENTES DO STJ - AFASTADA – PRELIMINARES DO APELANTE: NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO OCORRÊNCIA - REJEITADAS - BENS E DIREITOS EM ESTADO DE MANCOMUNHÃO (ENTRE A SEPARAÇÃO DE FATO E A EFETIVA PARTILHA) - PATRIMÔNIO COMUM ADMINISTRADO EXCLUSIVAMENTE POR EX-CÔNJUGE DESDE A SEPARAÇÃO DE CORPOS (2010) –

SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTIPULADOS NO DECISUM - MAJORAÇÃO DEVIDA - ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.O pronunciamento judicial que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas tem natureza de decisão interlocutória, conforme dispõe o artigo 550, § 5º do CPC. No entanto, aplicável o princípio da fungibilidade recursal por não estar caracterizado erro grosseiro.
Não há falar em violação ao devido processo legal nem cerceamento de defesa se os elementos de prova existentes nos autos são suficientes para a solução do litígio.
Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida. Tratando-se de patrimônio comum administrado exclusivamente por um dos ex-cônjuges desde a separação de corpos até a efetiva partilha, tem cabimento a Ação de Exigir Contas por parte daquele que desconhece o estado dos bens em questão. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nesta fase (art. 85, §11, do CPC). (TJMT - N.U 0002341-72.2012.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)

Dessa forma, não há falar em cerceamento de defesa.

Posto isso,
rejeita-se
a preliminar suscitada.

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
N. D. A.,
representada por
ISABEL CRISTIANE DILLY.

Ação:
Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Dano Moral, proposta por
N. D. A.,
representada por
ISABEL CRISTIANE DILLY,
em desfavor de
ITAU UNIBANCO S.A.

Sentença:

julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

Narra a parte autora que é titular

da

conta

poupança

no

Banco

Itaú,

AG:

2909,

C/C:

25160-1, com saldo de R$19.818,37.

Afirma que o cartão de crédito da referida conta poupança foi extraviado, de modo que a autora realizou o devido bloqueio e a solicitação de novo cartão junto ao banco requerido. Todavia, posteriormente tomou conhecimento de que foram realizados vários saques em sua conta, no valor aproximado de R$15.000,00, mas o banco requerido negou-se a ressarcir a autora, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar procedente a ação, com a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais à autora.

Pois bem. Nota-se que a genitora da parte autora informou no Boletim de Ocorrência de Id. 58768980 que acreditava que os saques questionados teriam sido realizados por seu ex-cônjuge.

Desse modo, a responsabilidade pelo ocorrido não pode ser imputada ao banco requerido, já que a pessoa que realizou os saques era detentora da senha do cartão e supostamente genitor da apelante.

Constata-se, assim, que não restou configurada falha na prestação de serviços por parte do banco requerido, tampouco fortuito interno a incidir a Súmula 479 do STJ.

Dessa forma, trata-se de hipótese de culpa exclusiva do próprio consumidor, situação que afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14, §3º, II, do CDC.

Nesse sentido:

Ação de reparação de danos materiais e morais. Contrato bancário.
Saques em conta poupança. Não reconhecimento da autora. Alegação de fraude. Conjunto probatório que revela que a autora compartilhava seu cartão e senha com familiares. Fato incontroverso. Saques que eram realizados em pequena monta, ao longo de meses e em caixa eletrônico próximo à residência da autora. Dever de sigilo e guarda de cartão de débito e de crédito não cumprido pela autora, o que implica no afastamento da responsabilidade objetiva da ré. Necessidade de a autora ter provado a falha da ré na prestação de seus serviços. Acolhimento da tese defensiva, dado o evidente descuido da autora e quebra do dever de sigilo quanto ao manuseio de seu cartão de uso pessoal e intransferível. Improcedência dos pedidos. Manutenção.
Apelação denegada. (TJSP; Apelação Cível 1003357-04.2019.8.26.0099; Relator (a): Sebastião Flávio; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de Registro: 02/09/2020)

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
Alegação de saques realizados de forma fraudulenta – Sentença improcedente – Apelação da Autora – Alegação de conduta negligente da Ré – Não demonstrada a fraude alegada – Saques impugnados efetuada mediante apresentação do cartão e a utilização da senha pessoal da Autora conferiu segurança à transação, de maneira a tornar válida a transação – Repetição do padrão de consumo da Autora - Sentença confirmada - Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1034021-21.2019.8.26.0001; Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020)

INDENIZAÇÃO. INTERNET BANKING. Transferência de numerário da conta corrente da demandante por terceiro estelionatário.
Autora que forneceu o número do dispositivo de segurança "token",

possibilitando a fraude. Ausência de falha na prestação de serviços do réu. Banco que forneceu a segurança adequada aos serviços que presta, sendo a fraude possível somente diante da falta de diligência da autora. Culpa exclusiva de terceiro e do consumidor. Artigo 14, § 2º, II, do CDC.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP;

Apelação Cível 1013726-74.2017.8.26.0019; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/11/2019; Data de Registro: 22/11/2019)

No mesmo sentido, manifestou-se
a d. Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 66264965):

"Como se observa a Sra. Isabel Cristiane Dillu, genitora da apelante, acredita que os supostos saques foram realizados pelo seu ex-marido Ibrahim Accaoui, genitor da apelante, (certidão de nascimento – ID 58768984).

Denota-se também dos autos que a pessoa que realizou os saques era detentora da senha do cartão, desta forma ainda que seja

aplicável as normas previstas no

de Defesa do Consumidor nas relações em que envolvem contratos bancários, no caso dos autos, inexiste prova mínima quanto a alegada falha na prestação serviço bancário pelo apelado.

Ademais, em regra os pais detém o poder familiar em relação aos filhos menores. Logo, tem eles direitos e deveres em relação aos filhos, cabendo-lhes, inclusive, administrar transações bancárias em nome dos filhos, de forma que o banco apelado não tinha como saber ou controlar quem utiliza o cartão munido de chip e senha para efetuar transações e ser responsabilizado por eventual deficiência dos genitores na gestão dos ativos financeiros dos filhos menores."

Assim, não evidenciada falha na prestação do serviço por parte do banco apelante, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020